Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE. BOA-FÉ. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. A impossibilidade de citação da parte ré, após diligências não cumpridas e desinformação de novo endereço, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito.

2. A prorrogação indefinida da demanda, sem justificativa, atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.

3. Negou-se provimento ao recurso.